Tribunal: TJMT
Processo: 1043549-54.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043549-54.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAROLINE GUSMAO DE OLIVEIRA - CPF: 712.768.751-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1043549-54.2023.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CAROLINE GUSMÃO DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – ART. 397 DO CC – RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de dívida positiva e líquida, os juros moratórios incidem a partir do seu vencimento, nos termos do artigo 397 do Código Civil, uma vez que a mora ocorre automaticamente da inadimplência do devedor em seu termo.

2. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
ajuizada contra

CAROLINE GUSMÃO DE OLIVEIRA
o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 165.863,09, corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suma, sustenta o desacerto da sentença, por entender que na hipótese, os juros de mora devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação e não da citação válida, como entendeu o juízo singular, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença no referido tópico.

Contrarrazões no ID no 283641395, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

E
xtrai-se dos autos que o autor/apelante –
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou
ação Cobrança
contra a ré/apelada –

CAROLINE GUSMÃO DE OLIVEIRA
, visando o recebimento da importância de R$ 165.863,09, proveniente da Proposta de Abertura de Conta e Termo de Opção no 315518127 firmada entre as partes em 25/08/2022, consoante ID no 220517063.

Devidamente citada por edital (ID no 283641376), a requerida quedou-se inerte, razão pela qual foi-lhe nomeado curador especial na pessoa do Defensor Público que apresentou defesa por negativa geral, consoante ID no 283641383.

Decidindo o feito (ID no 283641386), o magistrado singular
julgou procedente
o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento da importância de R$ 165.863,09, corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Pois bem.

Conforme já mencionado, cinge-se a questão na análise do termo da incidência dos encargos moratórios do título em discussão, ou seja, se a partir da citação válida como entendeu o juízo singular ou do inadimplemento como pretende a apelante.

In casu
, trata-se de obrigação positiva e líquida.

Logo, afigura-se equivocada a sentença recorrida quanto à aplicação dos juros a partir da citação, pois se tratando de dívida líquida e certa, incide a regra do art. 397 do Código Civil, uma vez que a mora ocorre automaticamente da inadimplência do devedor em seu termo.

Nesse sentido, o citado artigo:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Por sua vez, a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual" (AgInt no AREsp 1.079.466/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019), 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(STJ - AgInt no REsp 1727601/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que o prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o caso, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. 3. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual.

4. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(AgInt no AREsp 1079466/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

No mesmo sentido deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL POSITIVA, LIQUIDA E INADIMPLIDA – CONTRATO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – ARTIGO 397 DO CC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de obrigação contratual positiva, líquida e inadimplida, incidem juros moratórios a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Precedente: “(...) - Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida (REsp 1.250.382/RS)."

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.240699-0/001, Relator (a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2018, publicação da súmula em 15/03/2018)”.
(TJMT – RAC. no 0010551-45.2014.8.11.0041 – Tel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – INÉPCIA DA INICIAL PREJUDICADA – AGRAVO RETIDO – NÃO CONHECIMENTO - PREJUDICIAL MERITÓRIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – JUROS DE MORA - DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – ARTIGO 397 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO INADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA – § 1o DO ARTIGO 1o DA LEI No 6.899/81 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]. Em se tratando de dívida positiva e líquida, os juros moratórios incidem a partir do seu vencimento, nos termos do artigo 397 do CC, uma vez que a mora ocorre automaticamente com a inadimplência do devedor em seu termo.”
(TJMT – RAC. 38496/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, publicado no DJE 26/08/2015)

Portanto, no tocante ao termo inicial dos juros moratórios, a sentença merece reforma para que incidam a partir do ajuizamento da ação, uma vez que, consoante informa o apelante o recurso deve ser
“[...] totalmente provido para o fim de alterar o termo inicial dos juros moratórios a contar do ajuizamento da ação por se tratar de MORA EX RE, considerando que o débito já foi atualizado até tal marco, conforme argumentos do item 3.1 [...].”
(Sic. ID no 283641389).

Ante o exposto,
dou provimento
do recurso para reformar em parte a sentença recorrida e determinar que os juros moratórios incidam a partir do ajuizamento da ação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025